Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722700-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, STEFANIO FRANCA DE OLIVEIRA, MICHEL NAZARETH MACHADO DESPACHO Na petição de ID no 5071384, a recorrente POWER ENGENHARIA LTDA, alegando a existência fato novo superveniente ao julgamento do acórdão objurgado, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido Yuri Wanderson, bem como sua condenação em litigância de má-fé. Nada a prover quanto aos requerimentos formulados, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Além disso, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007